Tribunal: TJSP
Processo: 1020437-81.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020437-81.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ITAU UNIBANCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020437-81.2018.8.26.0562/50000
2
Embargos de Declaração 1020437-81.2018.8.26.0562/50000
Embargante: Itaú Unibanco Sociedade Anônima
Embargada: Décima Quarta Câmara de Direito Público
Comarca: Santos
Voto 46. 980.
Embargos de declaração. Omissão. Vício não configurado.
Prequestionamento. Recurso desmerecedor de abrigo.
Cuida-se
de
tempestivos
embargos
de
declaração, opostos por Itaú Unibanco Sociedade Anônima ao acórdão de folhas
10.993 a 10.999 dos autos da apelação: sustenta-se que este padece da omissão
mencionada pelo embargante. Pede-se sanação do vício e prequestiona-se a matéria.
Eis, sucinto, o relatório.
Conquanto o recorrente aluda a vício, manifesta,
na verdade, puro inconformismo com o aresto impugnado. A tanto, porém, não se
prestam, como de geral sabença, os embargos de declaração.
O embargante não aponta nenhuma omissão na
decisão colegiada a ser sanada. Busca, apenas, rediscutir a matéria, pois o
entendimento manifestado por esta corte contraria seus interesses. Impertinente,
porém, a insurgência.
O acórdão foi expresso ao reconhecer que, não
se pode dizer que quanto a “adiantamento de depositantes” incide imposto sobre
operações financeiras; aí o ISS não diz com receitas provenientes de operações de
crédito, mas com as decorrentes de análise de documentos e preenchimento de
cadastros necessários à realização dessas operações, conforme admitiu o recorrente.
Trata-se de serviço que se enquadra na rubrica “elaboração de ficha cadastral”.
Posto
isso,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
Geraldo Xavier
Relator